Tribunal: STF
Processo: AI 393277
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-09-17
Data de publicação: 2002-09-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFICIÊNCIA NA
 FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DA CÓPIA DA PETIÇÃO DE EMBARGOS
DECLARATÓRIOS. INVIABILIDADE DO RECURSO. SÚMULA 288-STF.
        A cópia
da petição de embargos declaratórios é imprescindível à aferição da
existência de prequestionamento da matéria suscitada no recurso
extraordinário e sua ausência no instrumento inviabiliza o agravo.
Incidência do óbice da Súmula 288-STF.
        Agravo regimental a que se
nega provimento.